Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE RECURSAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1 Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito sob alegação de abandono de causa pelo autor. Na origem, trata-se de ação de produção antecipada de provas, na qual o autor requer que o banco réu apresente diversos documentos relacionados a cédulas rurais e à evolução dos saldos devedores. O banco apresentou documentação parcial, e o autor contestou a suficiência dos documentos, pleiteando a juntada de informações adicionais. O juízo de primeiro grau extinguiu o feito por abandono, diante da ausência de resposta do autor a uma determinação para especificar meios de obtenção dos documentos restantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de interesse recursal do autor quanto ao pedido de gratuidade de justiça já deferida na origem; e (ii) a validade da extinção do processo por abandono da causa, considerando a manifestação do autor nos autos e a ausência dos requisitos necessários para caracterização de abandono.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça concedida na instância inferior permanece válida na instância recursal, não havendo interesse recursal para novo pedido de concessão do benefício.
4. A extinção do processo por abandono de causa, prevista no art. 485, III, do CPC, exige a inércia injustificada do autor e a intimação pessoal para suprir a falta no prazo legal.
5. O autor demonstrou interesse e atuação ao peticionar diversas vezes para questionar a suficiência dos documentos apresentados pelo banco réu, não se caracterizando a omissão necessária para a configuração de abandono de causa.
6. O julgamento do mérito pelo órgão colegiado com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3o, do CPC) é inaplicável ao caso em exame.
7. A nulidade da sentença se impõe, com o consequente retorno dos autos à origem para que o processo tenha regular prosseguimento, permitindo ao réu complementar a documentação e ao juízo de primeiro grau apreciar o mérito da demanda.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1o; CPC, art. 1.013, § 3o.
(ic)